Tribunal: STF
Processo: ARE 1461869
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONCESSÃO INDEVIDA DE LICENÇA, AUTORIZAÇÃO OU PERMISSÃO AMBIENTAL. ARTIGOS 66 E 67 DA LEI Nº 9.605/98. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. TIPICIDADE. DOLO.



    I - Inobstante não haja, em abstrato, relação necessária entre os tipos penais dos arts. 66 e 67 da Lei de crimes ambientais, no caso concreto, verificou-se que a potencialidade lesiva contida na declaração falsa realizada pelo réu se exauriu na concessão da autorização para construção de ponte sobre o Rio Sesmarias, que se deu em desacordo com as normas de proteção ambiental vigentes. Aplicável, portanto, o princípio da consunção a determinar a absorção, em analogia com o disposto na súmula 17 do STJ.



    II - Reconhecimento de circunstância judicial desfavorável quanto ao delito previsto no art. 67 da Lei nº 9.605/98 em razão da consequência do crime, por ter sido permitida destruição de vegetação, afetando projeto de reflorestamento de Mata Atlântica.



    III - São as próprias normas ambientais, às quais se refere o art. 67, que preveem os órgãos competentes para a concessão de licença, autorização ou permissão. Desta forma, o funcionário público que as desobedece, concedendo-as quando não possui atribuição legal para tanto, incorre no tipo penal em apreço.



    IV - Não é digna de credibilidade a tese de que o réu, presidente de autarquia municipal, desconhecia os requisitos legais para firmar autorização de construção em áreas ambientalmente protegidas. Portanto, resta patente o dolo em sua conduta de prestar declaração falsa no sentido de que a obra estava aprovada pelo INEA, embasando, nesse contexto, o ato administrativo de autorização praticado em violação às normas de proteção ambiental vigentes.



    V - Recurso de apelação criminal da defesa não provido e recurso de apelação criminal do MPF parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



     Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se o AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente